Tribunal: STF
Processo: ARE 1358695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA TAXA DE 20% (VINTE POR CENTO), PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 8.003/2003, QUE INSTITUIU O SELO DE CONTROLE DOS ATOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. OFENSA À COISA JULGADA. LEI ESTADUAL N. 7.550/2001. ADI N. 2654-3. INOCORRENCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    A taxa instituída Pela Lei Estadual n. 8.003/2003, é cobrada em razão das atividades do serviço notarial e registral, em razão do exercido do poder de policia destinado a fiscalizar os atos praticados pelos notários, oficiais de registro, de acordo com o previsto no § 1°, do art. 236, da Carta Federal. Lado outro, as custas e emolumentos de que trata a Lei n. 7.550/01, são espécies de taxas que remuneram os serviços prestados pela Serventia, ou seja a prática do ato notarial.



    Em que pesem dotadas da mesma natureza Jurídico-tributaria, possuem fatos geradores distintos, porquanto, os selos de controle, de que trata a Lei n. 7.550/01, remuneram a prática do ato notarial, ao passo que a taxa de fiscalização, instituída pela Lei n. 8.330/03, a fiscalização da Serventia, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição, não havendo que se falar em violação à coisa julgada, pois, o que foi decidido na ADI n. 2653-4, restringiu-se apenas ao reconhecimento da constitucionalidade, da alíquota incidente sobre o serviço notarial e registral prestado pelas Serventias. 



    Recurso desprovido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 50, inciso IV; e 236, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente